Tribunal: TJDFT
Processo: 0780990-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARTICIPAÇÃO DA FABRICANTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos, em relação à ré PERMOBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, e parcialmente procedentes os pedidos para condenar BERNARDA EMÍLIA SILVA OLIVEIRA a devolver à autora o valor pago, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade solidária da fabricante do produto; (ii) devolução em dobro do valor; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (IDs 81866614 e 81866615), a recorrente tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A responsabilidade solidária pressupõe participação do fornecedor na cadeia de fornecimento. Conquanto indicada a fabricante dos móveis no pedido de venda (ID 81866120), a autora adquiriu os móveis diretamente da ré (BERNARDA), responsável pela emissão do referido documento, inexistindo prova de participação ou ciência da fabricante quanto à contratação. Assim, escorreita a sentença que afastou a responsabilidade da fabricante pelo inadimplemento de contrato celebrado com a primeira ré.
6. Em 17/05/2025 a autora adquiriu uma cômoda e um berço cama, pelo valor de R$1.000,00, com previsão de entrega para 20/06/2025, fator decisivo para a consolidação do negócio jurídico, considerando o avançado estado gestacional da autora.
7. Embora a revelia não produza efeitos quando um dos réus contesta a ação, conforme o art. 345, I, do CPC, o certo é que inexiste comprovação de que os produtos foram entregues à consumidora.
8. Configurado o inadimplemento contratual, a restituição deve ocorrer de forma simples, na forma determinada na sentença, porquanto o pagamento foi pactuado e não é considerado indevido, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2080798, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.01.2026; Acórdão 1990352, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 14.04.2025; Acórdão 1951205, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.
9. Outrossim, embora a legitimidade da autora para pleitear danos morais (ID 81866119), o inadimplemento contratual não teve o condão de violar seus atributos pessoais, de forma que deve ser afastado o direito à indenização por danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1236883, 0721357-48.2018.8.07.0016, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 11.03.2020.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080798, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.01.2026; Acórdão 1990352, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 14.04.2025; Acórdão 1951205, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024; Acórdão 1236883, 0721357-48.2018.8.07.0016, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 11.03.2020.